Tribunal: TJBA
Processo: 8041939-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041939-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: MATHEUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
RICARDO LANTYER OLIVEIRA GARCIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. INDÍCIOS DE COMPARTILHAMENTO DE CONTA COM TERCEIRO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a reativação de conta de motorista desativada por plataforma de transporte em razão de suposta violação contratual consistente no compartilhamento de conta com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) verificar se a desativação da conta do motorista pela plataforma encontra respaldo nos termos contratuais pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a ausência de irreversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

4.

O contrato firmado entre as partes, em especial os Termos Gerais do Motorista e o Código da Comunidade da Uber, autoriza a desativação da conta em caso de violação contratual, inclusive pelo compartilhamento de conta com terceiros.

5.

Os documentos juntados pela agravante evidenciam tentativa de acesso irregular à conta do agravado, com registro de imagem de terceiro estranho à relação contratual, indicando má-fé e violação das regras da plataforma.

6.

A análise superficial própria do juízo cautelar afasta a probabilidade do direito do agravado, pois os indícios apontam para o descumprimento das normas contratuais, o que legitima a desativação da conta.

7.

Está caracterizado o perigo de dano reverso, uma vez que a manutenção da decisão recorrida expõe a plataforma e seus usuários a risco decorrente da utilização indevida da conta.

8.

A situação recomenda maior dilação probatória em ação de mérito, sem prejulgamento definitivo da lide, sendo incabível, neste momento, a reativação da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência somente pode ser concedida quando presentes cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A desativação de conta de motorista em plataforma digital se legitima quando há indícios de compartilhamento indevido de conta, nos termos dos contratos de adesão firmados.

3.

O perigo de dano reverso afasta a concessão de tutela que implique reativação imediata da conta em contexto de possível fraude ou violação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CC, arts. 422, 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Recurso Inominado nº 0004396-16.2022.8.16.0038, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 27.10.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5345178-42.2023.8.09.0174, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 05.02.2024.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo de Instrumento n.
8039305-97.2024.8.05.0000
, sendo o Agravante
por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e Agravado
MATHEUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA